Tribunal: TJMT
Processo: 0008745-53.2014.8.11.0015
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008745-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WILSON TEIXEIRA - CPF: 072.747.348-49 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANDRADE DA SILVA - CPF: 598.184.178-87 (ADVOGADO), TIAGO MATIAS - CPF: 376.108.388-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n.254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
WILSON TEIXEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. juiz da 6º Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr Mirko Vincenzo Gianotte, que nos autos da ação ordinária n. 0008745- 53.2014.811.0015 - Código: 207171, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e
condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), as quais ficam suspensas enquanto perdurar a situação de pobreza da beneficiária, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita. Se durante o período de cinco anos, a situação de pobreza deixar de existir, poderá o advogado, o Estado ou a parte, exigir o pagamento da verba que estava suspensa.

A apelante alega em suas razões que ocorra a incidência do adicional por insalubridade sobre o salário base – artigo 95 com a nova redação conferida pela Lei 1.670/12 – arrimado no princípio que tutela o trabalho e sua valia, com a manutenção do percentual já aferido de 30% (trinta por cento), retroagindo a data da vigência da Lei 1.670/2012, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos aduzidos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 1972358 – pág 01 a 05].

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de manifestar no feito por ausência de interesse público, conforme id. 2163811 – pág 01 a 04.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSON TEIXEIRA
em face da sentença proferida
nos autos da ação ordinária de cobrança ajuizada em desfavor do
MUNICPIPIO DE SINOP
, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), as quais ficam suspensas enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Cinge-se dos autos que
WILSON TEIXEIRA

ajuizou ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE SINOP,
aduzindo, em síntese, que foi admitido mediante aprovação em concurso público realizado em 05/06/2005 e nomeado por meio da Portaria nº 098/2008, de 28/02/2008, para o quadro efetivo para o cargo de Biomédico, Referência CE-25.

Em face disso, objetiva na presente demanda a incidência do cálculo do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o seu vencimento efetivo e não com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, desde a data de 05/04/2012.

Em análise ao feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
Irresignado com a referida sentença, o apelante pugna pela
incidência do adicional por insalubridade sobre o salário base, com base no artigo

95, com a nova redação conferida pela Lei 1.670/12, e não sobre o salário mínimo.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir qual a base de cálculo do adicional de insalubridade.

É cediço que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37,
“caput”
, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uninão, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X- a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados

ou alterados por lei específica,
observada a

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, semp+re na mesma data e sem distinção de índices”.

De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão legislativa, o vencimento básico do servidor servirá de base de cálculo do adicional de insalubridade, já que não viola a Constituição Federal.

A respeito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.1.Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. 2. Agravo regimental

a que se nega provimento
(RE 672687. AgR – segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015

Contudo, no âmbito municipal, o artigo 97 da Lei Municipal nº 254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, estabelece que:

“Art. 97. Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I — Para as atividades insalubres,
o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta por cento) em grau médio;

c) para as atividades em que operem com raios—x ou substâncias radioativas, na base de 40% (quarenta por cento).

Diante dessas explanações, constata-se que
a base de cálculo do adicional de insalubridade a que tem direito o requerente/apelante, terá como valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop.

A propósito, segue jurisprudência de casos análogos deste Trubunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.”
(N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021)

“APELAÇÃO – SERVIDOR DE MUNICÍPIO – ADICIONAL DE INSALUBRIADE – RECEBIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFEÊNCIA INICIAL DA TABELA GEAL DE VENCIMENTOS – ARTIGO 97 DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 254, DE 29 DE MARÇO DE 1993 ALTERADO PELA LEI Nº 1.670, DE 4 DE ABRIL DE 2012 – APLICAÇÃO.Não comprovado o recebimento do adicional de insalubridade, impossível é presumir-se que po pagamento foi realizado; logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De toda sorte, o adicional de insalubridade incide sobre o valor da refeência inicial da tabela geral de vencimentos, porquanto o9 artigo 97 da Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993 alterado pela Lei nº 1.670, de 4 de abril de 2012 estabelece a base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso não provido.” (TJMT AP 38674/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018).

Desta forma, merece ser confirmada a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021